Tribunal: TJSP
Processo: 2189849-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Representação comercial. Ação de indenização. Etapa de liquidação. 1. Necessidade de liquidação por arbitramento para a quantificação do valor da condenação, como expressamente definido pelo acórdão da etapa de conhecimento. À falta de prévia liquidação, mostra-se inválida a intimação da devedora para pagamento da quantia requestada pela credora na petição em que,

Ementa:
Agravo de instrumento. Representação comercial. Ação de indenização. Etapa de liquidação. 1. Necessidade de liquidação por arbitramento para a quantificação do valor da condenação, como expressamente definido pelo acórdão da etapa de conhecimento. À falta de prévia liquidação, mostra-se inválida a intimação da devedora para pagamento da quantia requestada pela credora na petição em que, impropriamente, requereu a instauração do "cumprimento da sentença". Incabíveis, portanto, os acréscimos previstos no art. 523, §1o, do CPC, ao menos em função daquela intimação. Sem o menor significado a circunstância de, no curso do procedimento, parcela da dívida ter-se mostrado incontroversa, diante de manifestações das partes. Ressalva-se, porém, a possibilidade de futura incidência daquelas verbas, desde que haja nova, válida e específica intimação para os fins do citado art. 523 do CPC, no que concerne ao valor incontroverso. 2. Recurso não comportando apreciação ao se voltar contra o tópico do provimento atacado que determina a intimação do perito para que esclareça a forma como se dará a quantificação do que é devido. Ato que não apresenta carga decisória, retratando mero despacho, irrecorrível, porquanto se limita a preparar ulterior decisão (CPC, art. 1.001).

Conheceram apenas em parte do agravo e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento.